Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: IVANILÇA DE SOUZA BENTO e OUTROS Agravado: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por IVANILÇA DE SOUZA BENTO E OUTROS contra a r. decisão (ID 171669982 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0072987-84.2008.8.07.0001 ajuizado contra SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, ora agravado, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão de ID 168208961 que, chamando o feito à ordem, anulou os atos processuais subsequentes por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista rejeição à penhora de créditos dos autos do inventário, manteve hígidas as penhoras e os levantamentos realizados, e quanto aos direitos aquisitivos do apartamento no 1004, vaga de garagem no 9, Lote 9, situado à Rua Manacá, Ed. Nova Friburgo, Águas Claras – DF, Matrícula no 304.204, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, reconhecido por sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 149271423) que foi partilhado entre o executado, ora agravado, e sua ex-companheira, ficando como proprietário de 50% do referido bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC, determinou novo Termo de Penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, intimando a coproprietária do imóvel em razão da preferência em caso de arrematação, sem, porém, decidir sobre a penhora de outros imóveis mencionados: a) Casa no Núcleo Rural Boa Esperança II, Chácara 3 A, Lote 11, CEP: 71.540-000, conforme contrato particular de ID 161235085; b) Casa no Condomínio Jardim Europa 02, Conjunto N, Lote 02, Sobradinho/DF, CEP: 70.297-400, conforme contrato particular de ID 161265086; c) Chácara no loteamento Bela Vista Mansões de Recreio, no 19, Área Especial 1, Planaltina de Goiás/GO, CEP: 72.885-480, conforme contrato particular de ID 161235083; Em suas razões (ID 51795257, págs. 1-12), após relatar todo o imbróglio de cumprimento de sentença visando a satisfação do crédito há 7 (sete) anos, em decorrência de sentença condenatória em gravíssimo acidente provocado pelo executado/agravado, condenado em danos morais e materiais, relata que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre a constrição de outros bens indicados e que integram o patrimônio do devedor. Menciona que, em razão do valor atualizado do débito, acima de R$303.258,41, posição de 26 de setembro de 2023, e considerando que o devedor somente faz jus a 50% do bem penhorado, tão somente à metade do valor da arrematação que se espera seja utilizado para amortizar a dívida executada, diante da omissão do juízo, mantida após aclaratórios, não houve apreciação do pedido, configurando falha na prestação jurisdicional, ressaltando que a execução se processa no interesse do credor. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada em sede recursal, à luz do art. 300, do CPC, pugna pela determinação da penhora dos demais imóveis mencionados e não apreciados pelo juízo, na proporção titularizada pelo agravado, de modo a garantir a satisfação do débito, confirmando-se, no julgamento do mérito recursal, a tutela antecipada, reformando-se a decisão recorrida. Cumprindo despacho desta Relatoria (ID 51990757), os agravantes juntaram a petição de ID 52351453 e anexos. Sem preparo em razão da gratuidade de Justiça conferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional visando, em cumprimento de sentença, viabilizar a satisfação do crédito perseguido diante de imóveis mencionados, reconhecidos como de propriedade-titularidade do agravado, pelo menos no tocante à cota a ser partilhada, conforme sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 149271423), imóveis que, apesar do pedido formulado pelos exequentes, não foram apreciados e, ainda com a oposição de embargos de declaração, não receberam a efetiva prestação jurisdicional quanto à penhora pleiteada, já que o executado teria direito a somente 50% do bem já penhorado (situado à Rua Manacá, Ed. Nova Friburgo, Águas Claras – DF, matrícula no 304.204, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), montante insuficiente para pagar o débito reconhecido por sentença o qual se busca, efetivamente, na via do cumprimento de sentença quitação. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes – exequentes atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes de cumprimento de sentença visando a satisfação do crédito há 7 (sete) anos, em decorrência de sentença condenatória em gravíssimo acidente provocado pelo executado/agravado, condenado em danos morais e materiais com valor atualizado do débito, cerca de R$303.258,41, posição de 26 de setembro de 2023. Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que os agravantes têm envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de cumprimento de sentença. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir alguns pleitos, as diligências não foram exitosas. Nesse sentido, o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelos ora agravantes do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente dos exequentes na busca da satisfação do débito considerando que somente a penhora deferida em um dos imóveis, e no percentual de 50%, não se mostra suficiente ao cumprimento da obrigação a ser satisfeita. O “novo” Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O artigo 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados, em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Quanto à busca efetiva sobre dados, informações no sentido de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional, na forma acima mencionada, consoante o espírito de celeridade, efetividade e colaboração prestigiados pelo CPC/2015, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.” (TJDFT, Acórdão 1670340, AI no 07394662220228070000, Des. Rel.: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01.03.2023 – grifos acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2. Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1741753, AI no 07146357020238070000, Des. Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09.08.2023 – grifos acrescidos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - As Fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, ofertando produtos e serviços financeiros via plataforma eletrônica, cujos benefícios são o acesso mais facilitado e sem burocracia e o custo mais moderado dos serviços. Podem ser de dois tipos: Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP) e são regulamentadas pelas Resoluções n. 4.656 e 4.657 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Embora gerenciem ativos financeiros, nem todas as Fintechs se encontram na base de dados do sistema BACENJUD, sendo que a plataforma SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD e permitirá a realização de pesquisa mais ampla de ativos financeiros dos devedores, ainda está em fase de implantação. 2 - De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 3 - Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é indispensável a prova do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localização do devedor, antes que o aparato Judiciário seja utilizado como mecanismo para tal finalidade. 4 - Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título executivo extrajudicial, bem como que o acesso aos dados disponíveis nas Fintechs depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1320298, Agravo de Instrumento no 07218137520208070000, Des. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j.: 24.02.2021 – grifos acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DOS BENS PENHORADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1235594, AI no 07244243520198070000, Des. Rel.: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de julgamento: 04.03.2020 – grifos acrescidos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS FINTECHS. NÃO ALCANÇADAS PELO BACENJUD/SISBAJUD. BUSCA DE EVENTUAL SALDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN JUD 2.0, um programa de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras participantes, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil e o referido sistema encontrava-se desatualizado em razão do avanço da tecnologia. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vêm envidando esforços para realizarem as devidas atualizações e aperfeiçoamentos dos sistemas de busca de ativos integrados aos Poder Judiciário, com a possível integração das Fintechs no referido sistema de buscas. 3. Até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito do credor, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento das limitações de rastreamento do sistema Bacenjud, poderia facilmente ocultar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos "Bancos Digitais" ou "Fintechs". 4. Atualmente, o único meio de a credor obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais é mediante requisição judicial, visto que tais informações são protegidas por sigilo fiscal. 5. Vislumbra-se a utilidade dos ofícios pretendidos, visto que tais informações poderiam resultar na localização de bens penhoráveis, aptos a satisfazer o crédito exequendo. 6. Em face do princípio da cooperação, no sentido de auxiliar a parte busca da satisfação do crédito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado, tenho que a pretensão recursal merece amparo. 7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício às Fintechs especificadas pelo Agravante, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e de eventual ativo financeiro que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda.” (Acórdão 1316478, Agravo de Instrumento no 07279021720208070000, Des. Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.: 03.02.2021 – grifos acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V DO CPC. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXERCÍCIO ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXPEDIÇÃO MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade prevista no Art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, está restrita aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial e "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp 1196142/RS). 2. A execução se processa em favor dos interesses da parte Exequente quanto à satisfação de seu crédito, afigurando-se prematura a determinação judicial de suspensão do feito principal sem antes viabilizar ao Credor a busca por bens penhoráveis na sede da Devedora, sobretudo se restaram frustradas as tentativas de localização de numerário e bens penhoráveis. Determinação de expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Executada. 3. Agravo parcialmente provido.” (TJDFT; Acórdão 1164128, AI 0717195-58.2018.8.07.0000, 7a Turma Cível, Des. Rel.: Getúlio de Moraes Oliveira, Data de Julgamento: 03.04.2019 – grifos acrescidos) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do risco de dano irreparável, uma vez que o pleito não foi apreciado, apesar do pedido formulado e ainda oposição de embargos de declaração em prejuízo somente aos exequentes, o que não se justifica à luz de todo o arcabouço legal que ampara a medida. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando o objetivo de proporcionar maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar, “inaudita altera parte” a penhora dos bens imóveis mencionados pelos exequentes/agravantes, itens “a”, “b” e “c” na proporção titularizada pelo agravado devedor visando a efetivação da prestação jurisdicional à luz do apurado até que seja apreciado o mérito recursal. À Douta Secretaria da 1a Turma Cível para correção dos agravantes no feito. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.